Tribunal: STF
Processo: HC 261944
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deive Denis Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA FALTA DE CLAREZA NA IMPUTAÇÃO DOS CRIMES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE  BIS IN IDEM  NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu, liminarmente, o processamento de habeas corpus sob alegação de bis in idem na condenação por associação para o tráfico e organização criminosa. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se há bis in idem na condenação do agravante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa e se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer da matéria sem que tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer, originariamente, da tese de bis in idem, pois não foi apreciada pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



    (HC 1.003.712 AgRg nos EDcl, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP) 



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem na condenação do paciente aos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 11/11/2008). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente